Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA CURADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com o art. 5o, § 5o, da Lei 1.060/50 e o art. 186, §1o, do CPC, a Defensoria Pública, no exercício de suas atribuições legais, como Curadoria Especial, goza da prerrogativa da intimação pessoal e o descumprimento de tal obrigação ocasiona nulidade da sentença, em razão de error in procedendo, por cerceamento de defesa.
2. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, pois reconhecida a ausência de intimação pessoal da Curadoria Especial para o oferecimento de contestação bem como produzir eventuais provas, porquanto a falta de intimação pessoal da defensoria em relação à decisão cujo conteúdo pode comprometer o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa gera nulidade absoluta, ofendendo o princípio do devido processo legal.
3. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.